Tribunal: TJDFT
Processo: 0713633-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713633-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria Helena Soares do Nascimento Agravado: Vladimir Matteo Merlo Garcia - ME D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Helena Soares do Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF nos autos do processo no 0704967-20.2020.8.07.0020. A recorrente requer, em síntese, a antecipação da tutela recursal para que o agravado seja condenado, liminarmente, a ressarcir o valor pago como meio de adimplemento da prestação de serviço de organização de festa infantil, tendo em vista a resilição unilateral do referido negócio jurídico pelo recorrido. Diante da possibilidade, ao menos em tese, de aplicação do art. 300, § 1o, do CPC, e da ausência de requerimento expresso na petição do agravo de instrumento, manifestem-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possibilidade de fazer uso da faculdade de prestar garantia em juízo. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 1o de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator